Tribunal: TJDFT
Processo: 0702418-97.2021.8.07.0021
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. IMPUGNAÇÃO. PARCIALMENTE ACOLHIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE. EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA.
1. O excesso da execução reconhecido em sede de impugnação ao cumprimento de sentença representa sucumbência ao exequente e proveito econômico ao executado.
2. Nos casos em que há acolhimento total ou parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, para se reconhecer o excesso de execução, as despesas e as custas processuais ficarão a cargo do exequente, assim como o pagamento das verbas honorárias, em razão do princípio da sucumbência, nos termos do REsp no 1.134.186, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 410).
3. Recurso conhecido e não provido.